Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751671-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 54109341), interposto pelos Autores, JOSÉ RAIMUNDO DE CASTRO NETO e ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 178348779, origem), na ação de reintegração de posse, com pedido de tutela provisória, ajuizada em desfavor de LEVY FERREIRA COSTA e ZILDA DE SOUZA COSTA. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que, “muito embora a escritura pública juntada aos autos id 147678746, demonstre, em tese, o direito da autora de ser imitido na posse do bem, não foi anexado aos autos, o edital de licitação, não sendo possível, portanto auferir o responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como a estimativa do seu valor, até mesmo como forma de exigir do autor a prestação de garantias para que seja imitido liminarmente na posse do bem, situação que pode gerar a irreversibilidade da medida na perspectiva da aferição de eventual direito à indenização”. Destacou “o fato de o possuidor de boa-fé ter direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias”. Ressaltou que, “previamente ao ajuizamento do presente feito, a ré distribuiu ação na Justiça Federal, cujo objeto consiste em declarar a nulidade de leilão com fundamento na falta de notificação para purga da mora, nos autos do processo no 1085991-72.2022.4.01.3400, como concretização de sua boa-fé”. Com estes fundamentos, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem que “a já citada redação do art. 30 da Lei 9.514/97 estabelece que o adquirente do imóvel por meio de leilão público tem o direito à imissão na posse do bem no prazo de 60 dias, de forma que a decisão de primeiro grau merece reparo”. Sustentam a ausência de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, “caso porventura venha a ser constatada a existência de vícios no leilão, os Agravados poderão resolver a questão na seara das perdas e danos, consoante dispõe o art. 903 do CPC”. Defendem a presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC, pois “a probabilidade do direito evidencia-se, neste caso, com a documentação comprobatória de que os Agravantes são os atuais proprietários do imóvel leiloado. De outra banda, a posse dos Agravados é injusta de má-fé. A escritura pública de compra e venda e a certidão de matrícula anexadas comprovam a alienação fiduciária do imóvel, para a Caixa Econômica Federal, e consolidação da propriedade em nome desta instituição, em razão de os Agravados não terem purgado a mora no contrato. Ademais, referida documentação evidencia a aquisição e transferência da propriedade do imóvel aos Agravantes, depois da arrematação no leilão extrajudicial promovido pela mencionada agente fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97”. Por fim, requerem “o deferimento do efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, e determinar a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel descrito na inicial, com a expedição do Mandado e conceder aos agravados o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 54109343). Representação processual dos Agravantes (ID’s 147675094 e 149549599, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Nos termos do que restou relatado, constata-se que o cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma da decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de liminar para reintegrar os Agravantes na posse de bem imóvel, adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal – CEF. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz consignar que, como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a sua concessão, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Ou seja, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. EFICÁCIA MANTIDA. (...) 2. Para concessão do efeito suspensivo, é necessária a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1281999, 07113377520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que, mesmo considerando o princípio da especialidade da legislação aplicável ao caso concreto, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso requerido, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade de provimento do recurso; e ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade de provimento do recurso No caso em tela, os Agravantes defendem que a probabilidade de provimento do recurso decorre da consolidação da propriedade do bem imóvel em comento em seus nomes, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.514/1997. Com efeito, emerge da decisão agravada que a razão de decidir do Juízo de origem para indeferir o pedido em comento foi o fato de inexistir comprovação no pagamento por eventuais benfeitorias, “situação que pode gerar a irreversibilidade da medida na perspectiva da aferição de eventual direito à indenização”. Contudo, necessário se faz delimitar que o bem imóvel em comento foi adquirido pelos Agravantes em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário – CEF, nos termos de sua certidão de ônus (ID 149549639, origem). Nesse sentido, considerando que estamos em sede de ação de reintegração de posse, os requisitos devem ser auferidos de acordo com o art. 561, I a IV, do CPC, c/c, art. 30, caput, da Lei n. Lei n. 9.514/1997. Por conseguinte, conforme conclusão do Juízo de origem, nesta análise preambular, constata-se que a escritura pública juntada aos autos id 147678746, [demonstra], em tese, o direito da autora de ser imitido na posse do bem”. Ademais, quanto a questão afeta ao reembolso por eventuais benfeitorias, necessário se faz delimitar que, “nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”, nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. Lei n. 9.514/1997. Desta forma, verifica-se que emerge a probabilidade de provimento do recurso e do direito dos Agravantes. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e de provimento do recurso, em razão da incidência da regra da cumulatividade retro, será verificado se a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação aos Autores, ora Agravantes, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, esta parte processual não comprova qual o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo emerge. Por conseguinte, impende-se a manutenção da decisão agravada, em razão da cumulatividade dos requisitos para concessão da tutela provisória, nos termos dos arts. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Após a resposta dos Agravados ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 18:43:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador